Tribunal: TJPA
Processo: 0802960-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802960-31.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: FRANCISCO CLEBSON PIRES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0802960-31.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BARCARENA/PA

IMPETRANTE:
ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA CALDAS - DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE: FRANCISCO CLEBSON PIRES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR
AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS OU SUBSTITUIÇÃO POR
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PRISÃO DOMICILIAR, ANTE O IMINENTE RISCO DE CONTÁGIO DO COVID-19. NÃO COMPROVAÇÃO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada
, mormente considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública,
ante a gravidade concreta do delito e a periculosidade real do agente, esta revelada sobretudo na quantidade e diversidade da droga apreendida -
86 invólucros de entorpecente ilícitos, sendo 06 de maconha e 80 de cocaína
.

2
. A situação emergencial vivenciada com a pandemia da COVID-19, atinge toda a coletividade, indiscriminadamente, não podendo, neste contexto, justificar a revogação do decreto constritivo, quando sequer comprovado que o coacto está com a saúde extremamente debilitada e pertence à
grupo de risco.

3
. Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pela defensora pública Aline Rodrigues de Oliveira Caldas, em favor de
Francisco Clebson Pires da Silva
, que responde à ação penal, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA.

De acordo com a impetração, o paciente foi preso em flagrante, juntamente com o nacional Cassio Luriem Pinheiro Emiscouto, convertido em preventiva, tendo, no dia 31/03/2020, postulado ao juízo
a quo
sua revogação, sustentando, sucintamente:

“
a situação emergencial decorrente da pandemia do Coronavírus (com especial relevo no cárcere), a Recomendação 62 do CNJ, em que se previu a soltura de presos que possuem contra sí instauradas ações penais que versam sobre crimes cometidos sem violência ou grave ameaça (sem prejuízo da análise dos casos de cutodiados que integrarem grupos de risco), além de abordar outros temas, como a presunção da inocência como garantia constitucional de todo cidadão, a impossibilidade de antecipação de pena no ordenamento jurídico brasileiro, a desnecessidade da custódia cautelar do cidadão, etc”.

Prossegue, aduzindo que, seu pleito foi indeferido, contudo, entende que o
decisum
carece de fundamentação idônea, sobretudo porque ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e, considerando que o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça, ostentando o paciente os predicativos pessoais favoráveis para responder a todos os atos do processo em liberdade, nos termos da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Por esses motivos, postula, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a segregação cautelar do coacto ou sua substituição por medidas cautelares diversas ou, ainda, por medida humanitária, a conversão em domiciliar, devido ao iminente risco de contágio pela COVID-19.

Juntou documentos.

O
writ
foi distribuído à minha relatoria, ocasião em que indeferi a medida liminar, requisitei informações à autoridade apontada como coatora e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para parecer.

Informações prestadas (PJe ID nº 2.923.159).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro Abucater, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo
conhecimento e
denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Não constato qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, porquanto as diretivas atacadas demonstram, de maneira clara e induvidosa, sua imprescindibilidade.

Com efeito, para demonstrar a correção desse entendimento, reproduzo trechos das decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva e da que indeferiu o pleito de revogação da custódia cautelar,
in verbis
:

“(...) Um dos motivos para indeferimento de liberdade provisória refere-se à existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 324, IV).

Compulsando os autos observa-se que há provas da existência do crime, materializadas no auto de exibição e apreensão e no laudo de constatação provisória, os quais descrevem a droga que o conduzido tinha em seu poder (CPP, art. 312, caput).

Cuida-se de procedimento criminal, atinente a auto de prisão em flagrante delito, o crime atribuído ao indiciado está previsto na modalidade dolosa e é sancionado com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e CPP, art. 313, I).

Existem indícios de que os conduzidos sejam os autores da conduta ilícita nos autos, pois as pessoas ouvidas no auto de flagrante delito (condutor e testemunha) apontam aquele como sendo o sujeito ativo da infração penal (CPP, art. 312, caput).

A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314).

A segregação cautelar do indiciado é necessária e imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), pelas seguintes razões:

a. a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

a.1. perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimentos de insegurança e impunidade);

a.2. gravidade do delito, que se refere a notícia de tráfico de drogas, mormente nesta região do Estado, que é conhecida pelo alto índice de crimes desta espécie;

a.3. repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação aos moradores e transeuntes da localidade, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local;

a.4. maneira de agir fria e insensível dos imputados, que teriam agido em área urbana, o que facilita a disseminação da substância ilícita, e durante o repouso noturno, de modo a dificultar a ação das Polícias e de terceiros, sendo tais circunstâncias reveladoras de sua periculosidade concreta;

b. a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao infrator, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais;

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Deixo de conceder fiança em virtude das proibições contidas nos arts. 5º, XLIII da CF/88, 44, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 2º, II da Lei nº8.072/1990 e, consoante transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores, por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva(CPP, art.324, IV).

Assim, conforme leciona a doutrina, “se tais delitos atentarem [...] contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas”.

Portanto, neste instante procedimental, deve prevalecer o direito à segurança pública em detrimento ao direito à liberdade individual, sendo em sentido estrito (ponderabilidade dos bens envolvidos).

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, converto a prisão em flagrante delito dos indiciados FRANCISCO CLEBSON PIRES DA SILVA e CASSIO LURIEM PINHEIRO EMISCOITO em segregação preventiva em face da necessidade de restaurar a ordem pública, que foi violada em virtude da comoção social, repercussão provocadas pela gravidade do fato, modo de agir dos indiciados, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282 e 319)”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

”Da análise do caso vertente, verifico que persistem os motivos que justificaram a manutenção da segregação cautelar dos réus, haja vista que não houve qualquer alteração fática a dar ensejo a revogação ou eventual substituição por medidas cautelares diversas.

Ao revés da mera alegação genérica da pandemia COVID-19, entendo que a Defesa deveria ter apresentado um fato novo ínsito ao atual estado de restrição sanitária, o que não o fez,
pois sequer apresentou qualquer prova de que os acusados de que os réus integram o grupo de risco amplamente divulgado pela Organização Mundial de Saúde - OMS ou até mesmo que no local da unidade prisional responsável pela segregação cautelar dos réus haveria iminente risco de propagação ante a constatação de que houve contato com alguém contaminado ou que os próprios réus já fossem acometidos pelo vírus supracitado.

Outrossim, ainda que os réus possuam apenas o presente registro processual em suas certidões de antecedentes criminais (fls.57/58), entendo que eventual concessão de liberdade provisória
seria temerária nesta fase inicial da persecução criminal e sobretudo à instrução processual
. (...)

Pelo exposto, por não vislumbrar os requisitos do art. 316 do CPP e em harmonia ao parecer do Ministério Público,
INDEFIRO o pedido
formulado pela Defesa do acusado CASSIO LURIEM PINHEIRO EMISCOITO e FRANCISCO CLEBSON PIRES DA SILVA”. (grifos nossos).

A simples leitura das decisões reproduzidas
demonstra a imprescindibilidade de manutenção da constrição cautelar do paciente
,
sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, ante
a gravidade concreta do delito e a periculosidade real do agente, esta revelada sobretudo na quantidade e diversidade da droga apreendida -
86 invólucros de entorpecente ilícitos, sendo 06 de maconha e 80 de cocaína
.

Nesse contexto, comprovada a necessidade da prisão preventiva, incabível sua conversão em medidas cautelares alternativas, por certo, ineficazes no caso concreto, especialmente porque a quantidade de entorpecente apreendido evidencia que o coacto fazia da traficância seu meio de vida, em um pequeno município do interior do Estado, viabilizando sua soltura eventual reiteração delitiva.

Doutra banda, no que diz respeito ao argumento
de possível vulnerabilidade de contaminação a COVID–19, como justificativa para revogar a custódia preventiva e convertê-la em domiciliar, por questão humanitária, destaco que a alegação é genérica, não tendo a impetração sequer demonstrado que o coacto está extremamente debilitado em decorrência de doença grave pertencente ao grupo de risco, para que possa se enquadrar nas situações elencadas na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça
[1]
, a qual, a propósito, não impõe, de modo obrigatório, a soltura de todos os presos que se enquadrem nas hipóteses enumeradas, tratando-se, em verdade, apenas de uma recomendação para exame caso a caso, tendo sido, suficientemente, refutada pelo juízo tido coator.

Ademais, também não restou comprovada a ineficiência
da unidade
prisional em lhe fornecer o tratamento adequado, pela suposta enfermidade, o que se revela indispensável para seu deferimento.

Assim, ressalto que
a prova em sede de
habeas corpus
é necessariamente
pré-constituída e
, inexistindo documentos juntados referentes ao alegado estado de saúde do paciente, não há que se falar em constragimento ilegal por este suportado.

Por derradeiro, destaco que a situação excepcional e emergencial vivenciada na atualidade, atinge toda a coletividade, indiscriminadamente, não podendo servir como argumento válido para justificar a revogação do decreto constritivo, sobretudo porque, repiso, sequer comprovada a vulnerabilidade sustentada.

Nessa linha, bem ponderou o douto Ministro Luiz Fux, em artigo de doutrina publicado no Jornal “O Estado de São Paulo”, edição de 10.04.2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
". Em outras palavras, o coronavírus não é sinônimo de concessão de liberdade, indiscriminadamente.

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço e denego a ordem
.

É como voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 21/05/2020